Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-02.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. JUSTA CAUSA. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou a representação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e à posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com fundamento no art. 395, III, do CPP. O juízo de origem entendeu pela ilicitude da busca pessoal e domiciliar, revogando a internação provisória do adolescente. O Ministério Público requereu a cassação da decisão, o recebimento da representação e a antecipação da tutela para que seja decretada a internação provisória, com base nos arts. 108 e 122 do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a antecipação da tutela para fins de decretação da internação; (ii) definir se houve fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal realizada no adolescente; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da ilicitude da prova no juízo de admissibilidade da representação; (iv) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da internação provisória do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se mostra possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fins de decretação da internação provisória, quando o eventual deferimento da medida está condicionado à análise do mérito recursal e o provimento do apelo.
4. A representação por ato infracional independe de prova pré-constituída, bastando a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme art. 182, §2o, do ECA.
5. Eventuais ilegalidades relativas à busca pessoal realizada no adolescente ou ao ingresso dos policiais no domicílio do apelado, que poderiam ensejar o reconhecimento de prova ilícita, devem ser apreciadas no curso do processo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se o exercício pleno das garantias constitucionais pelas partes envolvidas.
6. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
7. Mostra-se legítima a ação dos agentes públicos, voltada à busca pessoal e domiciliar, quando precedida de informações de moradora local, a qual descreveu, além do ato infracional, as vestimentas e as características físicas do adolescente, tendo este tentado fugir repentinamente ao perceber a presença de policiais, não havendo, assim, que se cogitar de nulidade das provas obtidas.
8. A internação provisória é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, e demonstrada sua imprescindibilidade, conforme arts. 108 e 122 do ECA.
9. A apreensão de drogas, arma de fogo de uso restrito, balanças de precisão e valores em dinheiro, aliada à reiteração infracional, demonstram a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida de internação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
" 1. Não se mostra possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para fins de decretação da internação provisória, quando o eventual deferimento da medida está condicionado à análise do mérito recursal e o provimento do recurso; 2. A representação por ato infracional independe de prova pré-constituída, bastando indícios mínimos de autoria e materialidade. 3. A abordagem policial motivada por denúncia e tentativa de fuga configura fundada suspeita. 4. A internação provisória é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a reiteração infracional."

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 108, 122, 174, 182,183, 184; CPP, arts. 240, 244, 395; CF, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); TJDFT, Acórdãos, 2011677, 1929855.